Tribunal: TJDFT
Processo: 0013475-48.2014.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. AUSÊNCIA.

I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ. Requisitos não observados. Sentença anulada.

II – Apelação provida.